Tribunal: STF
Processo: STP 152
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança apresentada pelo Estado da Paraíba em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que determinaram a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, para integrarem o quadro de servidores efetivos daquela Corte regional. Alegou que o certame que prestaram previa a existência de vagas apenas para o cadastro de reserva, mas, argumentaram eles que novas vagas surgiram e, assim, deveriam ser nomeados, alegação essa que acabou por ser aceita pelas decisões ora atacadas. Ressaltou a competência da Presidência do STF para a análise dessa pretensão, destacando inexistir direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas oferecidas pelo edital. Acrescentou que tampouco há dotação orçamentária para fazer frente a essas nomeações, ressaltando, ainda, o potencial efeito multiplicador dessas decisões em relação a candidatos em igual situação, aduzindo, ainda, que se encontra próximo ao limite prudencial com relação a gastos com seu quadro funcional. Ressaltou, também, a concreta possibilidade de reversão dessas ordens, na medida em que o STF já editou precedente acerca do assunto, dispondo de forma contrária ao entendimento ora atacado. Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessas decisões. 
    Manifestaram-se, a seguir, nos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça paraibano e uma das interessadas. 
    É o relatório.
    Decido:
    Os comandos judiciais objeto da presente suspensão foram todos proferidos em ações individuais nas quais, com base na apreciação dos termos do edital, foram deferidos pleitos cautelares para a nomeação dos interessados.
    Referidas decisões interpretaram, além das referidas regras, diversas normas legais infraconstitucionais que entenderam aplicáveis ao caso, bem como precedentes judiciais, para afinal acolherem os pleitos então em análise.
    Assim, considerando-se que pedidos de suspensão, como o presente, possuem caráter excepcional e não servem como sucedâneo recursal, ou seja, não devem ser manejados em substituição aos recursos próprios taxativamente previstos na legislação processual para impugnar decisões judiciais, e, ainda, que a suspensão exige uma análise rigorosa de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma, tenho que a presente suspensão deve ser rejeitada. 
    E isso porque o pedido ora em análise está fundado em controvérsia acerca de elementos concretos atinentes à efetiva criação de novos cargos, durante o período de validade do certame. 
    Esta Corte, na via excepcional da contracautela, não tem competência para imiscuir-se no contexto fático-probatório dos autos, a fim de, eventualmente, reformar a conclusão a que chegou, sobre o caso, a Corte de origem. 
    E, ainda, que para o deferimento do pleito de contracautela, mister a demonstração expressa dos requisitos exigidos na legislação de regência, os quais não podem ser presumidos, como aqui pretendeu o requerente. 
    Importa consignar que não obstante destaque o requerente significativo potencial de repetição de demandas com idêntica natureza às que suscitaram as decisões ora combatidas (que são três), não apresenta qualquer demonstrativo dessa alegação, sendo certo que os casos que mencionou na exordial se referem todos a decisões suspensas pela Corte de origem. 
    Ademais, a via da suspensão não é adequada para eventual reexame da controvérsia fora das vias originárias (que analisaram a razoabilidade das previsões editalícias) ou tão somente para eventual adequação do entendimento adotado na origem aos julgados proferidos nesta Corte (o que deve ser suscitado perante as instâncias recursais cabíveis).
    De fato, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da não admissão de pedido de suspensão como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STA nº 840-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/18). 
    Cite-se, em arremate, outro recente precedente do Plenário deste Tribunal, assim dispondo:
    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido (STP nº 116-AgR, de minha relatoria, DJe de 19/2/20). 
    Ausentes assim, os requisitos autorizadores do ajuizamento do presente pedido de suspensão, impõe-se sua rejeição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente